Tribunal: TJBA
Processo: 8106689-45.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106689-45.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. A sentença de origem julgou improcedente a ação de busca e apreensão com fundamento em alienação fiduciária, reconhecendo a abusividade dos encargos contratuais e, por consequência, afastando a configuração da mora.

3. A decisão monocrática agravada, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, considerou que a sentença estava em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com os Temas 27 e 28 dos Recursos Repetitivos, e negou provimento à apelação.

4. No Agravo Interno, o recorrente alegou: (i) que o contrato seria de empréstimo pessoal com garantia de veículo, e não financiamento para aquisição; (ii) que a taxa pactuada (47,98% a.a.) estaria abaixo da média de mercado (86,25% a.a.); (iii) que a capitalização de juros seria lícita; e (iv) que não haveria abusividade contratual a justificar a descaracterização da mora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se os encargos pactuados em contrato de financiamento com alienação fiduciária são abusivos, de modo a ensejar a descaracterização da mora; (ii) saber se a capitalização de juros mensal, quando combinada a taxa remuneratória excessiva, configura onerosidade excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A operação contratual apresenta características típicas de financiamento com alienação fiduciária, independentemente da denominação utilizada pelas partes, sujeitando-se, portanto, ao regramento próprio dessa modalidade contratual.

7. Mesmo sob o parâmetro alegado pelo agravante (empréstimo pessoal com garantia de veículo), a taxa pactuada (47,98% a.a.) supera substancialmente a média de mercado à época da contratação (21,29% a.a.), conforme dados do Banco Central.

8. Conforme o Enunciado nº 13 do TJBA, caracteriza-se como abusiva a taxa de juros que excede de forma substancial a taxa média praticada no mercado para a mesma espécie de operação.

9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.061.530/RS (Temas 27 e 28), consolidou o entendimento de que a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

10. A capitalização de juros, embora admitida pelo STJ para contratos posteriores a 31/03/2000 (Súmulas 539 e 541), não afasta, por si só, a abusividade do contrato quando associada a juros remuneratórios manifestamente excessivos.

11. Assim, diante da onerosidade excessiva e da descaracterização da mora, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A configuração de taxa de juros remuneratórios superior ao dobro da média de mercado caracteriza abusividade, conduz à descaracterização da mora e inviabiliza a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69. A capitalização de juros, ainda que admitida, não elide a onerosidade excessiva quando cumulada com taxa abusiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106689-45.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV
e como apelada
PAULO ROBERTO DOS SANTOS CORREIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .